Tribunal: TJBA
Processo: 8034453-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034453-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: P3 DETALHAMENTO E LOCACAO AUTOMOTIVA LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA DE OLIVEIRA COSTA, GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO

AGRAVADO: C & V SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA MARTINS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. EMPRESA C & V SERVIÇOS LTDA COM SITUAÇÃO CADASTRAL SUSPENSA NA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES À RESCISÃO CONTRATUAL. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. QUESTÃO DA PREJUDICIALIDADE QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2. Demonstrada a probabilidade do direito quando: (i) a cessão de crédito originária foi realizada em favor da empresa GRUPOLIS FOMENTO COMERCIAL, contudo a inscrição negativa foi efetuada por pessoa jurídica diversa (C & V SERVIÇOS LTDA); (ii) a empresa responsável pela negativação encontra-se com situação cadastral suspensa junto à Receita Federal desde março de 2024; (iii) os protestos datam de julho e agosto de 2024, período posterior à rescisão contratual ocorrida em maio de 2024; e (iv) ausência de comprovação documental da legitimidade da cessão de crédito em favor da empresa que procedeu à negativação.

3. O perigo de dano resta configurado quando a manutenção das restrições creditícias impede a empresa agravante, de pequeno porte e atuante no ramo de estética automotiva, de realizar operações comerciais regulares, afetando diretamente sua atividade empresarial que depende da disponibilidade de crédito.

4. A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando a empresa demonstra que, em razão das restrições indevidas, não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua atividade empresarial, nos termos do art. 98 do CPC.

5. A alegação de sentença superveniente proferida em ação de cobrança e a discussão acerca de eventual prejudicialidade não constituem matéria objeto do presente agravo de instrumento, que se limita ao exame do cabimento do indeferimento da tutela de urgência.

6. A análise de questão superveniente relativa à prejudicialidade ou conexão com outra demanda deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância jurisdicional.

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau, deferindo a tutela de urgência para exclusão das restrições creditícias e a assistência judiciária gratuita, devendo o juízo
a quo
apreciar eventual questão de prejudicialidade ou conexão suscitada pelos réus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8034453-93.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
P3 DETALHAMENTO E LOCACAO AUTOMOTIVA LTDA
e Agravados
C & V SERVICOS LTDA - EPP e CRISTIANO VENCESLAU DA PAIXAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.